Tribunal: TCU
Processo: 029.047/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias no 471/2023, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAMKY, função null, que teve como objeto Aquisição de: cestas de alimentos, de colchões de solteiro, rede para dormir e kits de: dormitório, higiene pessoal, limpeza. (no da TCE no sistema: 1756/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7455/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Gelson Luiz Dill, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos federais (transferência Siafi 1AAMKY). Considerando que esta Corte, por meio do Acórdão 5750/2025-TCU-Primeira Câmara , julgou as contas do responsável regulares com ressalva e determinou ao Banco do Brasil S.A. o recolhimento do saldo remanescente existente na conta específica da transferência; considerando o teor da alínea "b" do Acórdão 5750/2025-TCU-Primeira Câmara , que determinou ao Banco do Brasil que recolhesse aos cofres da União o saldo existente na conta 23.505-9, agência 3899-7, e eventuais investimentos vinculados, referente à transferência Siafi 1AAMKY; considerando que o Banco do Brasil S.A. atendeu à determinação, comprovando o recolhimento da importância de R$ 24.132,62 aos cofres do Tesouro Nacional e o saldo zerado da conta corrente vinculada; considerando que a determinação alvitrada na alínea "b" do Acórdão 5750/2025-TCU-Primeira Câmara cumpriu a sua finalidade, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso V; e 250, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida na alínea "b" do Acórdão 5750/2025-TCU-Primeira Câmara ; b) dar conhecimento desta decisão ao responsável, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Prefeitura Municipal de Novo Progresso/PA; e c) arquivar o presente processo, uma vez que cumpriu o objetivo para o qual foi constituído. 1. Processo TC- Processo 029.047/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gelson Luiz Dill (XXX.793.991-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - PA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.